Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FALECIMENTO DO OUTORGANTE. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. No caso, a parte autora requer a condenação ao pagamento de honorários contratuais e a Sentença julga procedente o pedido para arbitrar honorários advocatícios, sendo, portanto, nula.
2. No caso, desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise dos pedidos, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, parágrafo terceiro, inciso IV, da Legislação Processual Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
3. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994 – prevê, em seu art. 22, parágrafo 4o, a possibilidade de retenção dos honorários contratuais a serem recebidos pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 3.1. Todavia, o falecimento do outorgante enseja a extinção contrato de mandato, nos termos do inciso II do art. 682 do Código Civil, o que impossibilita o patrono de promover a reserva e o levantamento dos honorários contratuais nos autos do cumprimento de sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença cassada de ofício. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes.